Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO. CORRIDA. INAPTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos.
2. A avaliação física possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário.
3. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade.
4. A análise da regularidade da aferição do teste de corrida depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.